Tribunal: STF
Processo: Pet 10734
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA DECIDIR O PEDIDO CAUTELAR. SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA. 



Relatório



    1. Petição, com requerimento de tutela provisória, ajuizada pelo prefeito do Município de Franca objetivando obter efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda pendente de juízo de admissibilidade no Tribunal de origem.



    2. A pretensão do requerente é assim posta nas razões da presente petição:



    “(...) embora ainda não tenha sido proferida decisão de admissibilidade do recurso extraordinário nos autos de origem, há manifesto perigo na demora da prestação jurisdicional, além de clara plausibilidade jurídica do pedido, motivo pelo qual é cabível este pedido de efeito suspensivo, em caráter excepcional, conforme jurisprudência deste C. STF, pelos argumentos que serão expostos a seguir” (fl. 2, e-doc. 1).



    O requerente alega que “[se] trata de RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto para impugnar V. Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que nega a possibilidade de a função de DIRETOS DE ESCOLA ser desenvolvida por meio de FUNÇÃO GRATIFICADA, cujo acesso é por processo seletivo qualificado e não por nomeação em confiança, impondo a necessidade de criação de CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, cuja liminar proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2072392-35.2022.8.26.0000 foi suspensa por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de Suspensão Liminar nº 1.1544/SP, na qual foi reconhecida, não só os requisitos para suspender a então decisão liminar, como também, a própria constitucionalidade da Lei Complementar Municipal n. 373, de 21 de dezembro de 2021” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o presente pedido de efeito suspensivo é para especialmente estender sua aplicação às condutas ilegais adotadas pelo AUTOR da ADIN, como também para prevenir e obstaculizar dano irreparável à pessoa do Requerente, advindo do perigo na demorar de se aguardar o regular processamento dos autos na origem ou de quaisquer outras decisões no sentido de obstar que o RECURSO EXTRAORDINÁRIO seja conhecido por essa Suprema Corte” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que, “à vista do entendimento do Tribunal Pleno desse Egrégio Supremo Tribunal Federal no sentido de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, assim proferido na ADI 3.772, com também pelo próprio entendimento da Presidência dessa Corte no sentido de que não se vislumbra ‘haver, à luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, inconstitucionalidade no só fato de o Município autor, no exercício de sua autonomia administrativa, ter optado por instituir funções (...) para a direção das escolas de sua rede municipal ao invés de cargos efetivos’, a probabilidade de provimento do recurso extraordinário interposto é extrema, posto que o entendimento desse Egrégio STF se mostra diametralmente oposto ao do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 8, e-doc. 1).



    Salienta que “o perigo de dano grave decorre do fato de que o AUTOR DA ADIN, a pretexto de fazer cessar uma suposta e inexistente irregularidade, instaurou Inquérito Civil, para alegar, em futura Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, uma forjada conduta dolosa” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Requer, “em sede de liminar, seja concedida a Tutela de Urgência de natureza cautelar, atribuindo-se efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2072392-35.2022.8.260000, com determinação para suspender e obstacularizar todos atos praticados pelo AUTOR DA ADIN tendentes à propositura de AÇÃO CIVIL PÚBLICA por improbidade administrativa, com fundamento nos fatos decorrentes desta ação, assegurando ao requerente o direito de submeter à Suprema Corte, sem risco de dano à sua pessoa, decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que por sua vez, é contrária ao Pleno deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. A suspensão ora requerida deve prevalecer até o trânsito em julgado da Ação. Requer, outrossim, que as determinações da ‘Conversão do Julgamento em Diligência’ impostas pelo AUTOR DA ADIN no Voto Condutor do Conselho Superior do Ministério Público, possa ter seguimento, apenas, após o trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade aqui referida e, ainda, se for negado provimento ao Recurso Extraordinário, o que é altamente improvável, conforme foi acima explicitado” (sic., fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. A presente ação cautelar não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal. A jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada nas Súmulas ns. 634 e 635, assentou ser manifestamente incabível requerimento de medida liminar para conferir efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda pendente do juízo de admissibilidade no Tribunal de origem, sendo do presidente daquele órgão a competência para apreciar o pedido:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem” (Súmula n. 634 do Supremo Tribunal Federal). 



          “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de  medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do  seu juízo de admissibilidade” (Súmula n. 635 do Supremo  Tribunal Federal).



    Neste sentido pode ser mencionada, por exemplo, a Ação Cautelar n. 2798-ED/PR, Relator o Ministro Celso de Mello:



    “’AÇÃO CAUTELAR INOMINADA’ - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO – RECURSO IMPROVIDO . 



    PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO . 



    - A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, ( c ) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes . 



    - Ausente o necessário juízo positivo de admissibilidade (RTJ 110/458 - RTJ 112/957 - RTJ 140/756 - RTJ 172/419), revela-se inviável a outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário e, também, ao agravo de instrumento deduzido contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo. Precedentes”. 



    Também nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE QUE SEJA CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL NÃO INSTAURADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AC n. 2.453-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 20.8.2010).



    “TUTELA CAUTELAR PLEITO DEDUZIDO PREMATURAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ INTERPOSTO, MAS QUE AINDA NÃO SOFREU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL RECORRIDO MATÉRIA QUE SE INCLUI, NO PRESENTE MOMENTO, NA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DO E. TRIBUNAL A QUO EXISTÊNCIA, NESSE SENTIDO, DE NORMA LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 1.029, § 5º, III) PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULAS 634/STF E 635/STF) AGRAVO IMPROVIDO. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, antecipando-se ao órgão judiciário competente (Presidência do E. TRF/1ª Região, no caso), outorgar, desde logo, eficácia suspensiva a recurso extraordinário que, embora já interposto, ainda não constituiu objeto do pertinente juízo positivo de admissibilidade na instância de origem. Incumbe, desse modo, à própria Presidência do Tribunal de origem (TRF/1ª Região), enquanto não formular juízo de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo. Existência, quanto a essa específica atribuição, de expressa previsão normativa (CPC, art. 1.029, § 5º, inciso III, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016). Esse entendimento que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847 RTJ 174/437-438, v.g.) apoia-se em orientação que reconhece ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada. Enunciados 634 e 635 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Doutrina. Precedentes” (Pet n. 8.256-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020). 



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88.2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem.3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem, e que Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet n. 8.426-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.12.2019). 



    A competência deste Supremo Tribunal para análise de medida cautelar, tendo como objeto a busca de efeito suspensivo a recurso extraordinário, instaura-se após o juízo de admissibilidade do recurso pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu na espécie. 



    4. Registre-se serem insuficientes à superação dos óbices sumulares invocados os argumentos declinados pelo requerente quanto à urgência da tutela pretendida e à alegada probabilidade de provimento do recurso extraordinário interposto.



    5. Em exame preliminar, próprio das medidas cautelares, não se verifica no acórdão recorrido teratologia a justificar a antecipação da análise da pretensão pelo juízo competente. 



    A pretensão de apreciar-se a demanda independente do juízo de admissibilidade pelo Tribunal de origem apenas evidencia o descabimento da pretensão do requerente de obter deste Supremo Tribunal, de forma prematura e com supressão da instância de origem, manifestação conclusiva e definitiva sobre a questão posta à apreciação.



    6. Pelo exposto, com base na jurisprudência consolidada nas Súmulas ns. 634 e 635 deste Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o exame do requerimento de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora